Tribunal: STF
Processo: RE 76180
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-05
Data de publicação: 1974-09-05

Ementa:
Embargos de divergência. - Acórdão que conheceu e deu provimento a 
recurso extraordinário, de acordo com firme jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. - Alegação de ser incabível o recurso extraordinário, 
diante do valor dado à causa. - Improcedência. - Exceção constante do 
"caput" do art. 308 do RI. - Alegação de dissídio com outros julgados
inoperante, porque superada a divergência (Súmula 247). - Pretendida
ressalva de direito quanto a indeterminados autores, matéria estranha
ao âmbito dos embargos. - Não conhecimento deles.